Tribunal: TCU
Processo: 005.614/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Ana Maria Chebel Klein Nunes, Edimar Guedes de Oliveira Brito e Katia Yamazaki Amaral, vinculados ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos interessados, negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo aos atos impugnados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contado da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, a fim de sobre elas incida a modulação firmada nos Embargos Declaratórios movidos no Recurso Extraordinário n.o 638.115/CE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece a necessidade de absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros, caso a incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. emita novos atos de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e submeta-os ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apreciação desta deliberação, documentos comprobatórios da ciência dos interessados do julgamento deste Tribunal.